Tribunal: STF
Processo: Rcl 55503
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, interposta em face de decisão da 6ª Turma do C. TST, visando garantir a observância do enunciado das Súmulas Vinculantes nº 37 e 42, nos autos da reclamação trabalhista nº 0013090-35.2013.5.15.0145. 



    Informa a parte reclamante que objetiva “desconstituir acórdão exarado pela d. 6ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, relatada pelo Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que restabeleceu a r. sentença de primeiro grau e condenou o Município de Itatiba ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de leis municipais que concederam abonos em valores fixos a todos os servidores públicos, na mesma data, bem como leis que concederam revisão geral anual com índices uniformes, mas considerados insuficientes para recompor as perdas inflacionárias.” (eDoc1, p. 3)



    Lembra que o caso dos autos veio ao STF por meio do ARE nº. 1110653, de minha relatoria e que, na ocasião, determinou-se o retorno dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal Superior do Trabalho para aplicação de tema da repercussão geral. Em seguida, informa que:



    “Volvendo os autos ao C. TST, tal análise foi feita, entendendo a d. Vice-Presidência pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. O Município, numa última tentativa, ainda interpôs Agravo Interno dessa decisão, tentando demonstrar o seu desacerto, mormente porque, de fato, a questão não se amolda ao Tema 804, mas sim, ao Tema 315. No entanto, sem êxito.



     Dessa forma, considerando o restabelecimento da r. sentença de piso, tem-se a condenação do ente público no pagamento das diferenças salariais pelos seguintes fundamentos:



    I) em relação às diferenças salariais decorrentes da concessão de abonos em valores fixos – Leis Municipais nº 3.973/07 e 4.170/09 -, que houve violação ao inciso X do art. 37 da CF/88 e, por conseguinte, do Princípio da Isonomia;



    II) em relação às diferenças decorrentes da concessão de revisão geral em índices idênticos, mas tidos por insuficientes para recompor a inflação – Leis Municipais nº 4.104/08, 4.266/10 e 4.555/13 -, que os percentuais não foram suficientes para repor as perdas inflacionárias.” (eDoc 1, p.4)



     Desse modo, sustenta que haveria ofensa ao disposto na SV 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia), em relação ao decidido quanto aos reajustes das leis municipais 3.973/07 e 4.170/09 e ofensa à SV 42 (É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária), quanto ao decidido em relação às Leis Municipais nº 4.104/08, 4.266/10 e 4.555/13 .



    Aduz, enfim, que as referidas leis trataram de conceder apenas uma adequação das referências salariais aos empregos existentes nos quadros da municipalidade, não se confundindo, assim, com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não haveria que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes.



    Nada obstante, a decisão reclamada, ao entendimento de que teria ocorrido aumento aos servidores em diferentes índices, teria ordenado o pagamento de diferenças salariais, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia.



    Quanto às leis municipais, alega que “concederam, respectivamente, 4,48%, 3,5% e 7%, a título de revisão geral, nos anos de 2008, 2010 e 2013”. (eDoc1, p. 18). Contudo, a condenação pela Justiça do Trabalho ao pagamento de diferenças verificadas entre esses índices e o INPC afrontaria diretamente à SV 42.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação coma extensão a extensão da medida a a todas as ações trabalhistas interpostas sobre o mesmo tema, e, no mérito, a cassação do acordão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que, no processo trabalhista, a requerente objetiva a percepção de diferenças salariais, com suporte nas Leis Municipais nº. 3.973/2007 e 4.170/2009. Consta da sentença que a ”autora não pleiteia diferenças salariais com base nas Leis Municipais 4.350/11, 4.466/12 e 4.555/13” (eDoc7, p.3)



    Quanto à questão posta em relação às Leis Municipais nº. 3.973/2007 e 4.170/2009, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária desta Corte acerca da configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica.



    Como se nota, em juízo de delibação, a decisão ora reclamada considerou que a concessão, pelas leis municipais em comento, de valores fixos em pecúnia, representou a adoção de índices distintos de reajuste para cada classe de funcionário municipal. Sendo assim, concluiu, pela violação da isonomia e acabou por afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte.



    Assim, em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, eis que o pronunciamento impugnado parece se contrapor a julgados recentes desta Corte, em hipótese semelhante, cujas ementas transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional . II Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018)”. (destacou-se)



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 27.310 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)”.



    Ressalte-se que, ao analisarem pretensões do Município de Itatiba similares ao caso ora em exame, os Ministros desta Corte adotaram o entendimento supra. Confira-se: Rcl 32.672 TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2018; Rcl 32.494 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.11.2018; Rcl 30.944, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.11.2018; e Rcl 30.905, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2018.



    Com efeito, considero estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial de servidor público, tendo como fundamento o princípio da isonomia.



    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora , dada a iminência de a decisão ora combatida produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pela 6ª Turma do TST nos autos do Processo nº 0013090-35.2013.5.15.0145 até o julgamento final desta ação.



    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da concessão da ordem liminar a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo.



    Requisitem-se informações ao tribunal acima referido, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC.



    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente